Tribunal: STF
Processo: HC 209917
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão Preventiva. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 692.315, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 12.07.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Campinas/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 692.315, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma que o “Paciente não oferece nenhum risco à sociedade, sendo que o crime a que responde não teria sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e além do mais levando em consideração a alarmante epidemia criada pelo novo coronavírus que vem causando inúmeras mortes diariamente, a prisão se torna um caso totalmente excepcionalíssimo, sendo que o Paciente já está sendo punido antecipadamente, pois sequer houve o trânsito em julgado, ou melhor sequer iniciou a instrução; onde vem correndo riscos de vida sem qualquer necessidade, pois, possui residência fixa no distrito da culpa, possui ocupação lícita, além de ser primário, de bons antecedentes”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que “NÃO HAVIA QUALQUER DENÚNCIA ENVOLVENDO O PACIENTE DE QUE [...] ESTARIA VENDENDO OU MELHOR, COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES; sendo que, com relação a arma de fogo apreendida que inclusive possui numeração, não há qualquer delito praticado com a mesma”. Além disso, destaca que “durante a instrução provará que não comercializa entorpecentes, sendo um fato totalmente isolado em sua vida”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente surpreendido com 210 g de crack e uma arma de fogo de uso restrito.



11. Por fim, registro que o STF já decidiu que “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator